Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-63.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EX-POLICIAL MILITAR – PERÍODO LABORADO NA FUNÇÃO COMO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, COM AVERBAÇÃO EM CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4o, III, DA CF, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DO TEMA 942/STF – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.